Tribunal: TJBA
Processo: 8007479-82.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8007479-82.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MAICON LUIZ DE SA e outros Advogado(s): BRUNO ABREU ROCHA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XIQUE-XIQUE - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO POR MOTIVO FÚTIL COM ERRO NA EXECUÇÃO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM AMBIENTE FAMILIAR. LESÃO EM REGIÃO TORÁCICA DE VÍTIMA DIVERSA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO E À INTEGRIDADE DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus criminal impetrado por BRUNO ABREU ROCHA em favor de MAICON LUIZ DE SÁ contra decisão do Juízo da Vara Criminal da comarca de Xique-Xique/BA que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos do processo nº 8000156-68.2026.8.05.0277, pela suposta prática de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP), por motivo fútil e com erro na execução, além de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003). Consta da denúncia que, em 11/01/2026, por volta das 03h00min, durante confraternização familiar em residência situada na Rua Cinco, nº 610, Bairro Polivalente, Xique-Xique/BA, o paciente, após discussão banal com o sobrinho Kevilin de Sá Barbosa, sacou revólver Taurus, calibre .38, efetuando disparos com intenção de matá-lo. Por erro na execução, atingiu sua irmã, Josélia Maria de Sá Silva, causando-lhe lesões na mão direita, nos dedos e no tórax, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade. Durante as diligências, foi apreendido o revólver calibre .38, nº de série 47247, com estojo deflagrado, constatando-se que o paciente mantinha a arma sob sua guarda, há mais de um ano, em desacordo com determinação legal. O próprio paciente confessou ter efetuado os disparos, alegando intenção de atingir o sobrinho. Após os fatos, tentou evadir-se em veículo e apresentou versão inverídica de tentativa de roubo, além de descartar a arma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para examinar a alegação de disparo acidental e ausência de animus necandi; (ii) estabelecer se o decreto prisional observa os arts. 312, 313 e 315 do CPP e o art. 93, IX, da CF; (iii) determinar se estão presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, especialmente quanto à garantia da ordem pública; (iv) verificar se as condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares diversas são suficientes para substituir a prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus possui cognição sumária e não admite revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo inadequado para reavaliar a existência de dolo ou a dinâmica dos disparos, conforme entendimento consolidado do STJ. 4. O decreto prisional apresenta fundamentação concreta e individualizada, descrevendo a gravidade específica do fato, o contexto de violência intrafamiliar e a forma de execução, em conformidade com o art. 315 do CPP e o art. 93, IX, da CF. 5. A materialidade delitiva está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão do revólver e relato da vítima no hospital, enquanto os indícios de autoria decorrem das circunstâncias narradas e da confissão do paciente, caracterizando o fumus comissi delicti. 6. O periculum libertatis revela-se na gravidade concreta da conduta, consistente em disparos de arma de fogo em ambiente residencial, durante reunião familiar, por motivo fútil, com atingimento de vítima em região torácica, o que demonstra elevado risco à ordem pública. 7. A utilização de arma de fogo mantida irregularmente, aliada ao descontrole emocional em contexto familiar, evidencia periculosidade acentuada e risco de reiteração ou de agravamento do conflito. 8. A tentativa de evasão, a apresentação de versão fantasiosa de tentativa de roubo e o descarte da arma indicam comportamento voltado a frustrar a aplicação da lei penal e a comprometer a instrução criminal. 9. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a custódia quando presentes elementos concretos que demonstram sua necessidade, conforme jurisprudência do STJ. 10. As medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do fato, do contexto de violência intrafamiliar e do risco à integridade física das vítimas. 11. A prisão preventiva, de natureza cautelar, não configura antecipação de pena e não viola o princípio da presunção de inocência, desde que fundamentada nos requisitos legais, como ocorre no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem denegada. Tese de julgamento: “O habeas corpus não é via adequada para o reexame aprofundado de matéria fático-probatória relativa à existência de dolo ou à dinâmica dos fatos.” “A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade específica da conduta e o risco à ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.” “Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da custódia cautelar quando demonstrado o periculum libertatis.” “Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando inadequadas ou insuficientes para neutralizar o risco concreto evidenciado pelas circunstâncias do caso.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII e LVII, e 93, IX. CPP, arts. 312, 313, 315 e 319. CP, arts. 14, II, e 121, caput. Lei nº 10.826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 826437/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18/03/2024, DJe 02/04/2024; STJ, AgRg no RHC 167672/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/04/2024, DJe 03/05/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8007479-82.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante o Bel. BRUNO ABREU ROCHA, e como paciente MAICON LUIZ DE SÁ, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XIQUE-XIQUE/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74